Tribunal: TCU
Processo: 019.035/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Renato Nunes de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Lages/SC na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 736461/2010 Siconv (peça 1, pp. 45-63), firmado com o Ministério do Turismo, e tendo por objeto "incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado 22a Festa do Pinhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Renato Nunes de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Lages/SC na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 736461/2010 Siconv (peça 1, pp. 45-63), firmado com o Ministério do Turismo, e tendo por objeto "incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado 22a Festa do Pinhão", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao espólio do Sr. Renato Nunes de Oliveira.